Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700555-33.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA PACIENTE: ALANO JOSÉ MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALANO JOSE MARTINS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e como ilegal a decisão que, deferiu a progressão ao regime semiaberto, porém, postergou o exame da proposta particular de trabalho para depois da constatação do atendimento das recomendações contidas no laudo do exame criminológico (execução penal n. 0000633-38.2016.8.07.0015). Alegou a Defesa técnica (Dr. DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA) que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes, cumpriu 22 anos, 1 mês e 3 dias (mais de 50% da pena) e já preencheu o requisito objetivo para a progressão, desde 11-dezembro-2024. Afirmou que o paciente apresentou excelente comportamento carcerário, chegando a remir quase 3 (três) anos pelo trabalho, e atendeu também ao requisito subjetivo para a progressão. Informou que a eminente autoridade judiciária da VEP deferiu sua progressão ao regime semiaberto. Entretanto, postergou o exame da proposta de emprego (trabalho externo) para depois da constatação de atendimento das recomendações do laudo de exame criminológico. Argumentou que a realização de exame criminológico após o deferimento da progressão de regime não se coaduna com a Lei 14.843/2024, segundo a qual o exame deve anteceder à decisão. No ponto, salientou que a referida Lei contém inovação legislativa prejudicial ao apenado, de maneira que a exigência do exame não pode ser imposta aos condenados antes de sua vigência. Salientou que o Ministério Público se manifestou pela imediata submissão da proposta de emprego à seção psicossocial da VEP. Aduziu que há constrangimento ilegal à liberdade de locomoção a ser afastado pela via eleita, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, quando autorizada sua progressão ao regime semiaberto. Frisou ser o paciente pessoa idosa. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto e ao trabalho externo. Subsidiariamente, caso o Estado não tenha condições de mantê-lo em regime semiaberto, que seja progredido para o regime aberto. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O Relatório da Situação Processual Executória - RSPE (ID 67747312) indica que o paciente ostenta condenações penais definitivas por crimes de associação criminosa (praticada em 5-maio-2007), roubo (praticado em 5-maio-2007), receptação (praticada em 20-setembro-2012), associação criminosa (praticada em 19-julho-2012), ocultação de cadáver (praticado em 27-agosto-2012), homicídio (praticado em 27-agosto-2012) e roubo (praticado em 14-janeiro-2004). Em 8-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária da VEP deferiu a progressão ao regime semiaberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, pelo atendimento tanto do requisito objetivo como o requisito subjetivo, por inexistirem faltas graves pendentes de apuração. Em relação ao trabalho externo e às saídas temporárias, asseverou que a implementação desses direitos deve ser apreciada após a constatação de que foram atendidas as recomendações contidas no laudo do exame criminológico, o que seria necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, nos seguintes termos (ID 67747310): DECIDO. A progressão de regime deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução. Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN com posterior disponibilização das informações correspondentes à este Juízo a quem cabe rever os atos da administração penitenciária sempre que não estiverem condizentes com as regras postas, o que não é o caso deste feito. Quanto à concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, entendo que a implementação desses direitos deve ser apreciada após a constatação de que foram atendidas as recomendações contidas no laudo do exame criminológico, já acolhidas por este Juízo, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Solicitem à unidade prisional, com urgência, informações quanto às providências adotadas para a implementação das sugestões do exame criminológico, bem como do prazo previsto para que as referidas diligências sejam integralmente cumpridas. Fica desde logo determinada a inclusão do custodiado nos grupos psicoeducativos indicados, caso tal medida ainda não tenha sido adotada, devendo ser dada prioridade à referida diligência, com a comunicação a este Juízo no que tange à data prevista para a conclusão da participação do interno nos grupos. Com a resposta, deem vista à Defesa e ao Ministério Público. Atualizem o RSPE. Intimem. (grifo do original) Pois bem. Não escapa ao conhecimento que a Lei 14.843/2024 acrescentou o § 1o ao art. 112 da Lei de Execução Penal para determinar que TODA progressão de regime somente será autorizada se condenado apresentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, e pelos resultados do exame criminológico, nos seguintes termos: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (grifos nossos) Ocorre que: Primeiro: Segundo a literalidade normativa, a exigência de comprovação de boa conduta carcerária tanto pelo diretor do estabelecimento prisional como pelo exame criminológico deve PRECEDER a decisão de progressão de regime. No caso em tela, a eminente autoridade judiciária deferiu a progressão, com ênfase ao atendimento ao requisito subjetivo por ausências de faltas graves pendentes de apuração, e, em seguida, postergou o exame da proposta de trabalho para depois da constatação do atendimento das condições do laudo de exame criminológico. Ora, o entendimento, além de não encontrar respaldo da atual redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, mostra-se contraditório com o reconhecimento constante na mesma decisão de que houve o atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. Segundo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de realização de exame criminológico para toda progressão de regime, veiculada pela Lei 14.843/2024, constitui “novatio legis in pejus”, pois dificulta a progressão de regime, de maneira que não pode retroagir para alcançar condenações que lhe são anteriores. Confira-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Na hipótese, vê-se que as condenações do paciente são por crimes cometidos muitos anos antes da vigência da referida lei. Logo, deferida a progressão de regime com fundamentos nos requisitos que são aplicáveis à espécie (objeto e subjetivo), cumpre à eminente autoridade judiciária APRECIAR a proposta de emprego particular apresentada pelo paciente, independentemente da realização do laudo de exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas, sem prejuízo de prévia adoção das diligências de praxe, como a submissão da proposta à análise da sessão psicossocial da VEP/DF. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar à eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que aprecie a proposta de emprego particular apresentada pelo apenado (paciente), independentemente da realização do laudo de exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas, sem prejuízo de prévia adoção das diligências de praxe, como a submissão da proposta à análise da sessão psicossocial da VEP/DF. Oficie-se. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator